Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESES DEFENSIVAS ALEGADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES AUSENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar eventuais omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do mérito.
2. Inexistindo qualquer omissão no acórdão embargado, porquanto todas as teses defensivas suscitadas em sede de apelação foram expressamente enfrentadas e decididas de forma fundamentada, revela-se incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade de alterar o resultado do julgamento.
3. A pretensão de reapreciação do mérito sob o rótulo de omissão caracteriza mero inconformismo com o teor da decisão, devendo ser veiculada por meio do recurso próprio, não sendo admissível na estreita via dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.